Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-84.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001674-84.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CRISTIANE PIASSON - CPF: 994.025.481-49 (APELADO), DENISE GALLERT PAULI - CPF: 040.655.451-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DE ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DA EXCEÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

2. Se as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, mostra-se incabível o manejo do incidente
.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a
sentença proferida pelo juízo do núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
CRISTIANE PIASSON
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora e julgou extinta a demanda executiva, nos seguintes termos (ID. 188516788):

“
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade manejada por CRISTIANE PIASSON, em desfavor da Fazenda Pública Estadual sustentando que o débito exequendo foi devidamente quitado.

Intimada a fazenda pública impugnou a exceção sob argumento de inadequação do meio por necessidade de dilação probatória.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do CPC.

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, não é necessária a dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Com essas considerações passo a análise dos pedidos.

No caso dos autos, a CDA exequenda tem como infração o não recolhimento do ITCD, A excipiente argumenta que o referido imposto foi devidamente quitado.

O fato gerador corresponde ao ano de 2019, conforme id. Num. 107427694.

O executado trouxe aos autos o comprovante de quitação no valor de R$ 81.660,30 (id. 112354809) –
GIA 141068
, quantia esta que comtempla o valor cujo crédito foi inscrito como devido. No id. 115984057 constou no demonstrativo a informação “
GUIA QUITADA
”. O número da
GIA 141068
é o mesmo contido no DAR id. Num. 112354809 - Pág. 1.

Desta forma, não vislumbro razão para incidência do imposto estipulado pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, posto que se tal cobrança indevida ocasionaria verdadeiro
bis in iden
e consequentemente em enriquecimento ilícito do Estado, eis que o ITCD foi devidamente recolhido

Assim, em consonância com a fundamentação supra ACOLHO a exceção de pré executividade, por conseguinte, DECLARO nula a CDA n. 20231099.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente/excepta no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §, 3o, I, do CPC.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Int.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito Cooperador
”.

A parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que parte executada, ora recorrida, pretende, por via da exceção de pré-executividade, a declaração de inexigibilidade da cobrança do imposto objeto da lide, motivo pelo qual, segundo entende, a matéria enseja dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Salienta, ademais, que
“(...)cumpre ressaltar que o crédito tributário em questão se refere à infração “18.1.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD”, detectada em razão de declaração da GIA n° 101468, na qual a Contribuinte/Excipiente informa o recebimento de bens imóveis e outros bens por inventário, no valor total de R$ 1.043.245,05, de modo que sua cota parte do imposto exigido e recolhido correspondia ao montante de R$ 27.045,69, cujo valor foi efetivamente quitado, conforme documento abaixo, porém, tal quantia quitada não guarda qualquer relação com o valor exigido pela CDA n. 20231099, no montante de R$ 12.308,87”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada”.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso (ID. 188516791).

Dispensada a intervenção ministerial, em razão do que dispõe a súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
sentença proferida pelo juízo do núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da presente execução fiscal, ajuizada em face de
CRISTIANE PIASSON
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte devedora e julgou extinta a demanda executiva.

Da análise dos autos, observa-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a presente execução fiscal em desfavor de
CRISTIANE PIASSON
, objetivando o recebimento do crédito tributário objeto da CDA n.o 20231099, constituído em razão da “
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD”
(ID. 188516770).

A parte executada, ora apelada, apresentou exceção de pré-executividade, asseverando que efetuou o pagamento do imposto, pelo que o crédito tributário nesta demanda seria inexigível.

A parte excepta/exequente, intimada, manifestou-se, afirmando que a matéria demanda dilação probatória, postulando pela rejeição da exceção de pré-executividade. Na oportunidade, aduziu (ID. 188516784):

“
Não obstante a isso, em consulta realizada na SEFAZ/MT, os bens foram analisados por autoridade fazendária, que os avaliou e detectou que não houve recolhimento ou houve recolhimento a menor do ITCD, que gerou o Aviso de Cobrança Fazendária n° 461801/337/76/2020, cuja notificação da contribuinte seu em 23/05/2022 mediante o e-process n. 5725676/2019, mantendo a exigência fixada
”.

Na sequência, o juízo de origem acolheu o incidente processual e julgou extinta a demanda executiva, dando ensejo à interposição do vertente recurso.

Como cediço,
a exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte executada, ora apelante, arguiu a nulidade do titulo executivo, sustentando a inexigibilidade do crédito tributário, pois, segundo alegou, houve o pagamento do tributo que deu ensejo à dívida cobrada nesta demanda.

Como exposto alhures, a parte exequente, ora apelante, salientou que, no tocante ao crédito tributário que instruiu a petição inicial,
“(...)
em consulta realizada na SEFAZ/MT, os bens foram analisados por autoridade fazendária, que os avaliou e detectou que não houve recolhimento ou houve recolhimento a menor do ITCD, que gerou o Aviso de Cobrança Fazendária n° 461801/337/76/2020, cuja notificação da contribuinte seu em 23/05/2022 mediante o e-process n. 5725676/2019, mantendo a exigência fixada”.

De fato, no caso em comento, aferir a regularidade no pagamento do imposto e a inexigibilidade do crédito executado neste processo demanda dilação probatória.

Em que pese os fundamentos da sentença objurgada, imprescindível se faz aprofundar ao exame dos fatos acerca do alegado pagamento, aliado, ainda, à necessidade de se perquirir acerca da legalidade, ou não, do débito tributário aqui discutido, assuntos incompatíveis com o incidente em questão, porquanto demanda a produção de provas, somente possível no âmbito dos embargos à execução.

Dessa forma, constata-se que a discussão travada na exceção de pré-executividade importa necessário exame de provas, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da parte excipiente/apelada, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECISÃO QUE

REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade
.
(N.U 1022571-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.

No caso concreto, torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada
.

(N.U 1010000-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”.

“
E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)”.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade e
DOU PROVIMENTO
ao apelo
,
para anular a sentença combatida e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024